Tribunal: TJPA
Processo: 0002613-36.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002613-36.2013.8.14.0013

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA, EMBRACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA

APELADO: CARLOS AFONSO VIANA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDOS, EM PARTE, SEM DECLINAÇÃO DAS RAZÕES DE REFORMA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEMAIS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA PARTE, DESPROVIDO.

No que concerne ao pedido de reforma da decisão para julgar totalmente improcedente o pedido a título de danos morais ou a sua diminuição; e, ainda, que seja determinado a instauração do procedimento de liquidação de sentença, de modo a garantir o contraditório efetivo e prévio sobre os documentos que embasam os valores discutidos e os valores que beneficiaram o autor/agravado, não devem ser conhecidos, tendo em vista que o recorrente não combateu os fundamentos da decisão, não declinando as razões pelas quais entende pela necessidade de revisão do julgado, não observando o princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1.021, §1º, do CPC.

Quanto aos demais pedidos, sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, impondo-se a sua manutenção.

3. A decisão agravada restou, suficientemente, fundamentada, concluindo pela condenação do agravante em litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, V e VI, do CPC c/c art. 81. Comportamento contraditório, que induziu o Julgador a erro, e provocou incidentes manifestamente infundados.

4. Ausência de fundamentação para reforma da decisão proferida no julgamento da apelação.

5.AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSE SENTIDO, DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CAPANEMA/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 000261336-2013.814.0013

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA E EMBRACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

AGRAVADO: CARLOS AFONSO VIANA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13250255), interposto por SABEMI SEGURADORA SA E EMBRACRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA, face à decisão (ID 12813790), proferida em embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente, para retificar erro material na decisão que julgou a apelação, mas condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A decisão monocrática, ora agravada, foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO COM PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO EM PARTE. EFEITOS INFRINGENTES QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.
In casu
, há erro material na parte em que a decisão embargada agravou a condenação do apelante na devolução, em dobro, do indébito, quando a sentença condenou na devolução simples e não houve recurso da parte adversa.

3. Erro induzido pelo embargante que, nas razões da sua apelação, afirmou que teria sido condenado em devolução em dobro do indébito. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, V e VI c/c 81 do CPC.

4. Efeitos infringentes para modificar, parcialmente, o julgado, mantendo a sentença, no que tange a devolução simples do indébito.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA RECONHECER, EM PARTE, ERRO MATERIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES.”

Insurge-se o Agravante, arguindo que, inobstante o acolhimento dos embargos declaratórios opostos para reconhecer a contradição ou até mesmo o erro material, o D. relator entendeu por arbitrar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por suposta prática de conduta temerária da agravante, já que teria induzido o juízo em erro ao presentar razões contraditórias no apelo e nos embargos declaratórios, contestando, assim, tal argumento.

Aduz que, resta evidente não ter a empresa embargante tentado induzir o D. juízo em erro
procedendo
ou
judicando
, em suas razões recursais, revelando-se tão somente um erro material a permanência de dois parágrafos da apelação que faziam menção a eventual restituição em dobro.

Conclui, solicitando o afastamento da multa arbitrada, bem como a reforma da decisão para julgar totalmente improcedente o pedido a título de danos morais ou a sua diminuição; e ainda, que seja determinado a instauração do procedimento de liquidação de sentença, de modo a garantir o contraditório efetivo e prévio sobre os documentos que embasam os valores discutidos e os valores que beneficiaram o autor/agravado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID13866396.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, no Id 15482609, devolveu os autos, sem emitir manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito do Agravo Interno, por entender tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, anoto que, quanto ao pedido de reforma da decisão para julgar totalmente improcedente os danos morais ou a sua diminuição, e ainda, que seja determinada a instauração do procedimento de liquidação de sentença, de modo a garantir o contraditório efetivo e prévio sobre os documentos que embasam os valores discutidos e os valores que beneficiaram o autor/agravado, entendo que o recorrente não combateu os fundamentos da decisão, não declinando as razões pelas quais entende pela necessidade de revisão do julgado, não observando o princípio da dialeticidade, esculpido no art. 1.021, §1º, do CPC; pelo que, nessa parte, não conheço do recurso.

Em relação aos demais pedidos, conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela sua condenação em litigância de má-fé.

Eis os trechos da decisão agravada:

“Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, ou que padeço de erro material, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Com efeito, analisando a decisão embargada, vislumbro a ocorrência de erro material, induzido pelo próprio apelante, que ao recorrer da sentença, solicitou a reforma do
decisum
, para que a devolução do indébito não fosse em dobro, mas, sim de maneira simples, como se pode verificar tanto nas razões no título “
Inexistência do dever de indenizar a título de dano material
” (Num. 10467873 - Pág. 15) como no pedido (ID Num. 10467873 - Pág. 18) exarado em sua peça recursal.

Desta feita, houve
reformatio in pejus,
ao ter sido majorada a condenação do dano material para a devolução em dobro, ainda que tenha sido o próprio apelante quem devolveu a matéria para discussão em segunda instância, através do seu recurso de apelação.

Assim, conforme fora relatado, o embargante aduziu que a decisão embargada padeceria de contradição, na medida em que teria condenado na repetição do indébito em dobro, sem que houvesse recurso da parte adversa, sendo na verdade erro material, provocado pelo próprio embargante.

Nesse contexto, devem ser concedidos efeitos infringentes ao
decisum
, para manter a condenação em dano material da sentença do juízo de piso no patamar de devolução do indébito de forma simples.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, e dou-lhe parcial provimento, reconhecendo o erro material do
decisum
, restabelecendo a sentença na parte em que condenou o embargante na repetição do indébito de forma simples. Todavia, diante da violação a uma das figuras parcelares da boa-fé objetiva, qual seja, o
venire contra factum próprio
, diante do comportamento contraditório do embargante em suas razões de apelação e suas razões de embargos de declaração, procedendo de forma temerária e provocando incidentes infundados no processo, condeno-o em multa no valor de 1% (um por cento) a incidir sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 80, V e VI c/c 81 do CPC.”

Nesse diapasão, o agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de desconstituir tais conclusões, incapaz de infirmar, a seu favor o resultado do julgamento.

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço, em parte, do AGRAVO INTERNO, e, nesse sentido, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/04/2024